Tribunal: STF
Processo: RE 452022
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM QUANTIA CERTA – MATÉRIA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STF – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.